Tribunal: TJES
Processo: 5030147-48.2022.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030147-48.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: OZIAS DE ALMEIDA
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DE N.º 5030147-48.2022.8.08.0035

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
BANCO
PAN
S.A.

RECORRIDO:
OZIAS DE ALMEIDA
.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

VOTO

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM REPARAÇÃO DE DANO MORAL c/c PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ANUÊNCIA E DA PRESTAÇÃO DA INFORMAÇÃO ADEQUADA E CLARA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DESCONTOS EFETUADOS INDEVIDAMENTE. DEVER DE REEMBOLSAR EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO E ADEQUADAMENTE FIXADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Trata-se de recurso inominado interposto pelo BANCO PAN S.A. em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. A decisão tornou definitiva a liminar para cessar os descontos, declarou a nulidade do contrato de cartão consignado (RMC), cancelou o cartão, condenou a instituição ré à restituição dos valores descontados e ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais, autorizando a compensação de R$ 3.607,00.

2.
Em suas razões recursais, o recorrente sustenta a regularidade da contratação, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos. Subsidiariamente, requer o reembolso na forma simples e a redução do valor arbitrado para os danos morais.

3.
Inicialmente, destaco a nítida relação consumerista entre as partes, visto que o recorrido se enquadra como consumidor e o recorrente como fornecedor, conforme os artigos 2º e 3º do CDC. Desse modo, a inversão do ônus da prova é medida adequada, cabendo ao recorrente demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito autoral, na forma do art. 373, II, do CPC.

4
. No mérito, a análise documental evidencia que, embora tenha sido apresentado contrato com documento pessoal da parte autora, não ficou demonstrado que a instituição financeira repassou, de forma clara e adequada, as informações essenciais sobre a natureza do contrato. Trata-se de uma prática reiterada no mercado a celebração de contratos de empréstimo sob a forma de cartão de crédito consignado sem que o consumidor tenha real compreensão da modalidade, sendo induzido a acreditar que se trata de empréstimo tradicional.

5
. É importante ressaltar que o contrato de cartão de crédito consignado apresenta tarifas e encargos significativamente mais onerosos, o que demonstra a falta de razoabilidade em sua pactuação quando a intenção do consumidor era obter um simples empréstimo. É ilógico presumir que a parte, desejando condições mais vantajosas, optaria por uma forma contratual mais prejudicial.

6
.
Ainda, conforme as faturas anexadas pela própria recorrente, n
ão houve utilização do cartão (plástico) em compras ou transações comerciais, o que reforça a conclusão de que o produto financeiro contratado não foi o desejado pela parte autora, não tendo sequer cumprido sua finalidade típica. Esse fato compromete a validade da contratação diante da ausência de consentimento livre e informado.

7.
Portanto, é adequada a condenação ao reembolso em dobro dos valores indevidamente descontados, conforme prevê o art. 42, parágrafo único, do CDC. A restituição independe da má-fé do fornecedor, uma vez que, segundo recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "A restituição em dobro do indébito (...) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva" (STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020).

8.
Outrossim, a situação narrada configura dano moral, uma vez que os descontos indevidos nos proventos da parte autora, decorrentes de uma contratação indesejada, ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano e justificam a reparação pelos danos extrapatrimoniais suportados.

9.
O valor arbitrado a título de dano moral (R$ 4.000,00) encontra-se em consonância com a média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, além de ser proporcional e razoável ante as circunstâncias fáticas, sobretudo pela quantidade de descontos.

10.
Por fim, registra-se que a revisão do valor fixado a título de indenização por danos morais deve ocorrer apenas em casos de valores irrisórios ou exorbitantes, conforme determina o Enunciado 32 da Turma de Uniformização do TJES, o que não é o caso dos autos.

V
ejamos:

ENUNCIADO Nº 32
– A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

11.
Em face dessas considerações,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES
.

12.

CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)